Tribunal: STF
Processo: ARE 704364
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. Recurso especial provido no Superior Tribunal de Justiça: prejuízo do recurso extraordinário da União. Atendida a pretensão recursal pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, é de se ter por prejudicado o recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.